Tribunal: TJPA
Processo: 0005092-13.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005092-13.2019.8.14.0200

APELANTE: MARLUCIO ANTONIO CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM). POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA PARA NÃO CONDUÇÃO DA VÍTIMA À DELEGACIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DA GUARNIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime capitulado no
art. 305 do Código Penal Militar (
concussão
)
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a absolvição do réu por ausência de provas ou atipicidade da conduta; (ii) verificar se houve estrito cumprimento do dever legal;

iii. razões de decidir

3.
Preliminar de intempestividade das razões recursais afastada
, diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação extemporânea das razões de apelação configura mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso interposto tempestivamente.

4.
No mérito
, restam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, por meio dos depoimentos da vítima, de sua esposa e do soldado integrante da guarnição, que de forma coerente e harmônica narraram a exigência de valores pecuniários por parte do apelante como condição para não encaminhamento da vítima à delegacia.

5. A versão apresentada pela defesa, no sentido de que agiu em estrito cumprimento do dever legal, mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não se sobrepondo à robustez das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6.
Inaplicável o princípio do in dubio pro reo
, quando o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação, inexistindo dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal do réu.

Sentença condenatória mantida.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A exigência de vantagem indevida por militar no exercício de suas funções configura o crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar, sendo suficiente para a condenação a existência de prova testemunhal coerente, corroborada por elementos objetivos e por colega de guarnição, afastando-se o princípio do
in dubio pro reo
quando não há dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito.

Dispositivos legais citados
:
CPM, art. 305; CPP, art. 593, inciso III, alínea “d”; STF, Súmula 707.

Precedentes citados
:
STJ, HC 572.256/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2020 – intempestividade das razões como irregularidade; STJ, HC 381.407/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28/06/2017 – valoração da palavra da vítima; STJ, AgRg no AREsp 648.880/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2015 – suficiência da prova testemunhal harmônica para condenação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
Penal interposta por
MARLUCIO ANTONIO CRUZ DA SILVA
, em face de ato proferido pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital, que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime capitulado no
art. 305 do Código Penal Militar (
concussão
)
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa.

Narra a prefacial acusatória que:
“1) Foi lavrado auto de prisão em flagrante quanto ao fato criminoso, que ocorreu em 24/08/2019, por volta de 10h15min.; 2) Depreende-se que os denunciados, sem qualquer ordem judicial ou qualquer situação que caracterizasse flagrante delito, conduziram MARCUS ROBERTO VELAR BRITO algemado para o interior da VTR policial; 3) Já no interior da VTR, os denunciados exigiram valores em dinheiro para que não conduzissem o Sr. MARCUS ROBERTO VELAR BRITO para a Delegacia de Polícia, aconselhando-o a pedir a quantia exigida para sua esposa, Sra. ELZA MIRANDA POMPEU; 4) A exigência de valores foi realizada pelo 3o SGT PM/PA MARLÚCIO ANTÔNIO CRUZ DA SILVA (1o denunciado) e tal situação ocorreu na frente do 3o SGT PM/PA EDMILSON JORGE GARÇA DE ATAÍDE (2o denunciado), que permaneceu inerte e omisso diante da situação, e na presença do SD PM/PA RAFAEL DA SILVA CAMPOS, que relatou os fatos ao Comando Superior; 5) Verificando que o Sr. MARCUS ROBERTO VELAR BRITO não tinha a quantia exigida, os denunciados o conduziram para a Delegacia de Icoaraci e lá, não sendo constatado nada em face do mesmo, o 1o denunciado informou que conduziria o Sr. MARCUS ROBERTO VELAR BRITO para sua residência; 6) A versão apresentada pelo Sr. MARCUS ROBERTO VELAR BRITO foi confirmada pela sua esposa, Sra. ELZA MIRANDA POMPEU, que afirmou que, de fato, houve a prisão de seu marido no interior da sua residência e foram exigidos valores para que não o conduzissem para a Delegacia; 7) Afirmou ainda a Sra. ELZA MIRANDA POMPEU que, diante daquela situação, veio a entrar em contato com o CAP. PM/PA FURTADO, Ajudante de Ordens do Chefe do Estado Maior da PM/PA, e relatou ao mesmo o que estava ocorrendo na sua residência, tendo sido, então, orientada a se deslocar para o 24° BPM, onde prestou depoimento sobre o ocorrido ao MAJ QOPM GUIMARÃES; 8) A despeito do depoimento prestado pelo Sr. MARCUS ROBERTO VELAR BRITO e pela Sra. ELZA MIRANDA POMPEU nos autos de prisão em flagrante, o principal elemento de prova colhido e que levou à prisão dos denunciados e sustenta a denúncia foi o depoimento prestado pelo SD PM/PA RAFAEL DA SILVA CAMPOS; 9) O referido militar, que se encontrava em ronda com os denunciados, afirmou que em determinado momento o 3o SGT PM/PA MARLÚCIO ANTÔNIO CRUZ DA SILVA (1o denunciado) recebeu uma ligação através de seu aparelho celular e, na referida ligação, foi informado que o nacional de alcunha FOFO estaria em sua residência, tendo então, a guarnição, imediatamente, se deslocado ao local indicado; 10) Em lá chegando, verificou-se que o nacional de alcunha FOFO, posteriormente identificado como sendo MARCUS ROBERTO VELAR BRITO, de fato estava no local, mais exatamente no quintal, tendo então o 3o SGT PM/PA MARLÚCIO ANTÔNIO CRUZ DA SILVA entrado, algemado o mesmo e o conduzido para o xadrez da VTR; 11) Assim, confirmou o SD PM/PA RAFAEL DA SILVA CAMPOS que, no momento em que houve a prisão de MARCUS ROBERTO VELAR BRITO, a sua esposa, Sra. ELZA MIRANDA POMPEU, aproximou-se da VTR, quando primeiro denunciado teria exigido da mesma certa quantia em dinheiro para que não conduzissem o seu esposo para a Delegacia de Polícia; 12) Desta feita, verificando que nenhuma quantia seria ofertada, a guarnição conduziu MARCUS ROBERTO VELAR BRITO para a Delegacia de Polícia de Icoaraci, onde não foi constatado nada contra o mesmo, sendo que, no momento em que retornavam com a vítima para sua residência, receberam determinação do MAJ QOPM GUIMARÃES a fim de que se apresentassem, juntamente com o Sr. MARCUS ROBERTO, na sede do 24° BPM; 13) Lá chegando, o SD PM/PA RAFAEL DA SILVA CAMPOS procurou o MAJ QOPM GUIMARÃES e relatou ao mesmo o ocorrido, o qual, por sua vez, deu voz de prisão em flagrante delito aos denunciados; (...)”

Em
razões recursais (ID 9636508 – Pág. 212/225)
, clama a defesa pela absolvição do recorrente, ao argumento de não existe prova suficiente para a condenação, baseando-se o édito condenatório, exclusivamente, em elementos colhidos na fase administrativa/policial, motivo pelo qual, deve ser aplicado,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
; ou, por atipicidade da conduta do agente por não constituir o fato infração penal.

Aduz, outrossim, que o recorrente agiu em estrito cumprimento do dever legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo. Pugna pela intimação para
sustentar oralmente
.

Em
contrarrazões (ID 9636525 – Pág. 340/349)
, o Ministério Público de 1º Grau, pugna pelo não recebimento da Apelação interposta, face à clarividente intempestividade da mesma. Outrossim, caso este não seja o entendimento deste Eg, TJ/PA, no mérito pugna-se pela MANUTENÇÃO da decisão exarada pelo Juízo a quo, nos termos aqui apresentados.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação interposto em favor de MARLUCIO ANTONIO CRUZ DA SILVA, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Revisão cumprida. Inclusão na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Ministério Público de 1º grau - Contrarrazões. Intempestividade das razões do apelo.

Incabível a tese de intempestividade aventada pelo Ministério Público de 1º grau, tendo em vista que apresentação extemporânea das razões recursais, constitui mera irregularidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVISSÍMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. DEMAIS TEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Inicialmente cumpre consignar que o art. 932, III, do Código de Processo Civil, estabelece como incumbência do Relator "não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Na mesma linha, o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu artigo 34, incisos XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar" (grifei). Assim, não resta dúvida quanto à possibilidade de o Relator proferir decisões monocráticas no âmbito desta Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da Colegialidade, como pretende o agravante, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes.

III - Conforme abordado na decisão agravada, o artigo 600 do Código de Processo Penal, "assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias". Ao interpretar o aludido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto. Precedentes.

IV - Conquanto o Ministério Público tenha interposto o recurso de apelação após a leitura da r. sentença, sendo recebido na mesma data, verifica-se que a Magistrada de piso decretou a preclusão do oferecimento das razões recursais ministeriais, sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente (e-STJ fls. 65), o que revela a coação ilegal a que foi submetido o Parquet, cuja insurgência poderia ter sido deixada de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade. Além disto, o Ministério Público não pode desistir do recurso que tenha interposto, nos termos do artigo 576, do Código de Processo Penal. Assim, o v. acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

V - No tocante aos demais temas, observa-se que as referida teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

VI - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.460/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Assim,
rejeito
a preliminar.

2. Mérito. Da autoria e materialidade delitivas. Pleito absolutório.
In dubio pro reo
.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente, ao argumento de não existir sequer indícios de que este teria incorrido em atos do crime de
concussão
, baseando-se o édito condenatório, exclusivamente, em elementos colhidos na fase administrativa/policial, motivo pelo qual, deve ser aplicado,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em profunda análise dos elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se que o
decisum
vergastado
não merece qualquer reforma
, senão vejamos:

A materialidade do crime de
concussão
, na hipótese, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial, dos Autos de Apresentação e Apreensão e dos Autos de Entrega (ID 9636512 – Págs. 235/310, do IPL); e, indiretamente, pela prova oral colhida.

A autoria delitiva, a meu sentir, resta comprovada, à exaustão, pela prova angariada, senão vejamos:

A vítima MARCOS ROBERTO VELAR BRITO:
Estava colocando fogo em umas folhas, em seu quintal, e nesse momento chegaram os três militares, comandados por Marlúcio e este disse que o declarante estava preso. Ele colocou a declarante dentro da viatura e foi falar com a esposa do declarante. ELE DISSE QUE ERA PARA A ESPOSA DO DECLARANTE DIZER O QUE DAVA PARA ARRUMAR PARA ELE. ELE DISSE QUE O DECLARANTE ESTAVA DEVENDO PARA ELE E QUE ERA PARA VER O QUE DAVA PARA ARRUMAR. Essa era a quinta vez que o acusado entrava na casa do declarante. Sempre tinha uma guarnição com ele. Foi a primeira vez que viu Jorge em sua casa. NA VIATURA MARLÚCIO DIZIA QUE SE NÃO ARRUMASSE O DINHEIRO IRIA COLOCAR O DECLARANTE NA CADEIA, SEMPRE ALEGANDO QUE O DECLARANTE ESTAVA LHE DEVENDO. Foi na viatura do SGT Marlúcio para a Delegacia. Na Delegacia puxaram a ficha do declarante e depois disso não pediu mais nada do declarante. Da Delegacia saiu na viatura para ser levado para sua casa e no caminho recebeu ligação para que fossem para o Batalhão, onde foram ouvidos pelo Major Guimarães. Responde por tráfico e por assalto. Os outros dois militares ouviram o SGT Marlúcio exigindo a vantagem. Não responde por homicídio em Castanhal, do ano de 2015. A exigência de dinheiro diretamente para o declarante foi quando estava dentro da viatura, a caminho para a Delegacia. Marlúcio também exigiu dinheiro para sua esposa, quando estava dentro de sua casa, conforme relato da mesma. Não recebeu ameaças ou recados após a prisão do acusado.
(Grifo nosso).

Depoimento de ELZA MIRANDA POMPEU (Ofendida):
Estava com seu esposo limpando o quintal e se deparou com Marlúcio perguntado pelo esposo da declarante, quando o mesmo já estava dentro da viatura. Disse que iria procurar e MARLÚCIO DISSE QUE ELE JÁ ESTAVA NA VIATURA E FALOU QUE ERA PARA A DECLARANTE VER O QUE DAVA PARA CONSEGUIR PARA ELE. Seu esposo foi levado por Márlúcio. Marlúcio estava com mais dois militares. Quando entrou no quintal, estava acompanhado de um SD novinho. Esta foi a quarta ou quinta vez que Marlúcio entrou na casa da declarante. Ele sempre dizia que alguém denunciava. Quando entrou na casa, Marlúcio estava acompanhado de um policial. Levaram seu esposo para a Delegacia de Icoaraci. Seu esposo responde a três processos, por assalto. Sabe que seu esposo responde a um processo por tentativa de homicídio em Castanhal. Nunca tinha denunciado Marlúcio anteriormente. Uma advogada orientou a declarante a fazer a denúncia, mas por medo não fez. Marlúcio já tinha prendido o irmão de seu esposo por tráfico. Nada tem contra o SGT Marlúcio. Os fatos aconteceram entre dez horas e meio dia. MARLÚCIO DISSE PARA VER O QUE CONSEGUIRIA PARA ELE, SENÃO IRIA PRENDÊ-LO. (Grifo nosso).

Depoimento de EBERSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA:
Foi condutor desse flagrante, por concussão. Chegou uma senhora no Batalhão e disse que tinham custodiado seu marido. O fiscal de serviço, por ordem do depoente, foi até o local e viu que tinha uma pessoa custodiada. Mandou que a viatura fosse deslocada para o Batalhão. Um policial componente da guarnição informou que estava havendo a exigência de valor para liberar a pessoa custodiada. Ela relatou que foram dentro da casa e exigiram dinheiro. A situação começou no início da tarde. Era subcomandante do Batalhão. Não haviam comunicado ao declarante, ao CIOP ou ao fiscal, como deveria. O SOLDADO DISSE QUE FOI JUNTO COM A GUARNIÇÃO ATÉ UMA RESIDÊNCIA, ONDE FOI DETIDA UMA PESSOA E QUE O SGT MARLÚCIO ESTAVA EXIGINDO UMA VANTAGEM PARA LIBERAR A PESSOA. ESCLARECE QUE O SD TERIA DITO QUE O SGT MARLÚCIO TINHA DITO QUE ELE ERA DA CONVERSA E DO ACORDO. A senhora disse que entendeu que era para ir atrás de dinheiro. Não sabe dizer sobre a vida funcional do acusado
(Grifo nosso).

O acusado MARLÚCIO ANTÔNIO CRUZ DA SILVA:
Foi a mulher do acusado que inventou essa situação toda. Ela fez isso porque não gosta do declarante porque trabalha há treze anos naquela área e tinha prendido o seu cunhado. E também tinha denúncia de que ele vende droga naquela área. O preso era envolvido com o tráfico. Nunca tinha prendido Fofo anteriormente. Fofo é o apelido do ofendido. O ofendido estava no quintal queimando palha. Não havia mandado de prisão ou busca e apreensão. O preso corria sempre que via a viatura. Queria saber a procedência da vida dele e o motivo pelo qual ele tinha corrido. Depois que colocou o ofendido dentro da mala, informou ao CIOP. O ofendido não estava praticando crime quando foi colocado dentro da viatura. Falou que iria levar o ofendido para a Delegacia para saber como estava a ficha dele. O declarante não tem acesso ao INFOSEG. Chegou a pedir ao CIOP para verificar se tinha restrição em relação ao cidadão preso. Anotou o nome dele na mão. Não pediu a identidade do cidadão. O Comandante da guarnição era o SGT Jorge. Quem tomou a decisão de fazer a averiguação foi o declarante. Não falou para a mulher de Marlúcio que era da conversa e do acordo. Não sabe por que Rafael disse que o declarante havia proferido tais palavras para referida senhora. Recebeu denúncia de que o acusado recebia armamento e muitos quilos de maconha na casa dele. Com base nessa informação fez a abordagem. Quando chegou à casa do ofendido, o portão estava aberto e entrou. Já esteve outras vezes lá. Era uma área de transição de pessoas. Estavam em ronda na área do Tapanã. Recebeu denúncia pessoalmente, de pessoas locais. Na hora da prisão ele não apresentou identidade e na hora da condução dele à Delegacia avisou, via rádio da Viatura, ao CIOP. No dia 24/08/19 ele foi apresentado ao delegado. Foi verificado que Marlúcio respondia por homicídio em Castanhal. O declarante levou o ofendido de volta para casa dele e nesse retorno recebeu uma ligação para que retornassem. No batalhão, foram interrogados. E lá foi dado voz de prisão ao declarante. A esposa do Marlúcio lhe chama pelo nome porque é conhecido no local. Anteriormente já fez a prisão do cunhado dela.
(Grifo nosso).

Como se vê, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo recorrente, farta e segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório.

Conforme colhido, a vítima Marcos Roberto estava no quintal de sua residência, quando o acusado adentrou o imóvel já lhe dando ordem de prisão, o algemou e o levou para a viatura. Em seguida, retornou à residência do ofendido, dizendo para a sua esposa que a vítima já estava na viatura e que
“
era para ver o que dava para conseguir para ele (réu)”
. Seguiu com o ofendido até a delegacia, a fim de verificar se havia algo em seu nome, e, como nada foi encontrado retornou à casa do ofendido, porém, no meio do caminho, o réu recebeu uma ligação para que fosse com a vítima até o Batalhão da Polícia, e lá recebeu voz de prisão.

Dessarte, a palavra da vítima, amparada pelo acervo probatório colhido nos autos, reveste-se de especial valor nos crimes cometidos na clandestinidade, longe da presença de terceiro.

Registre-se que, a vítima, em todas as fases em que se manifestou, seja durante a fase administrativa, seja em juízo, apresenta narrativa coerente e harmônica acerca dos fatos. Seu relato, é ainda corroborado pelo testemunho do condutor do flagrante, o qual, apesar de não ter presenciado a execução criminosa, pôde descrever igual depoimento colhido do ofendido, no âmbito judicial inquisitiva, denotando sinceridade na versão acusatória, conferindo maior verossimilhança às versões trazidas pela vítima.

Causa, ainda, estranheza, e perplexidade, o fato de o réu Marlúcio ter, com claro intuito de gerar maior intimidação, levado o ofendido até a delegacia, não utilizado o INFOSEG, nem aguardado o retorno do CIOP, com o fito de averiguar se a vítima teria algum mandado em seu nome.

Convém mencionar que, o delito de
concussão
é estruturalmente formal e
se exaure com a simples imposição do pagamento indevido
, sendo irrelevante o não recebimento da vantagem exigida.

Nesta seara de cognição:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME DE CONCUSSÃO – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes para caracterizar da autoria do delito de
concussão, que, por ser um crime próprio, formal e instantâneo, se consuma com o ato de exigir vantagem indevida.
Precedentes colacionados;
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE.
O apelante foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo crime de concussão, que de acordo com a regras estabelecidas no CPM, prevê pena mínima de 02 (dois) e máxima de 08 (oito) anos de reclusão. No caso, a fixação da pena acima do mínimo legal, resta fundamentada diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente negativadas pelo juízo
a quo
, em elementos concretos extraídos dos autos, estando a pena de reclusão, razoável e suficiente na prevenção e reprovação do crime.
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000511-67.2010.8.14.0200 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023)

Ademais, incabível a absolvição por atipicidade da conduta pois, o delito praticado pelo réu se amolda ao tipo penal previsto no art. 305 do Código Penal.

No que tange à aventada excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, é cediço que, para que esta seja caracterizada, deve o agente obedecer, rigorosamente, os limites traçados pela lei.

In casu
, ainda que a atuação do policial, em conduzir a vítima à delegacia, para averiguação do possível cometimento de um crime, fosse tida como escorreita, certamente, ao exigirem vantagem indevida patrimonial ao ofendido, deixaram de agir em cumprimento ao exercício de suas funções, incorrendo, em realidade, na prática de um ilícito penal.

Demonstrado, pois, pelo acervo probatório que o acusado, policial civil, exigiu, em razão da função exercida, vantagem indevida, a condenação nas iras do art. 305 do CPB é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/06/2025